Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-62.2019.8.11.0052
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela ROSANA DOS SANTOS GONÇALVES, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses, ao dar provimento ao recurso interposto pela Reclamada, assim ementado:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA DE APARELHO CELULAR NO SITE MERCADO LIVRE - ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - AUTORA QUE DEIXOU DE OBSERVAR OS TERMOS CONTRATUAIS - DANO MORAL E MATERIAL- NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, em razão de que a parte recorrente responde por eventuais danos causados ao consumidor, tendo em vista a responsabilidade objetiva da loja virtual.
2. No caso, restou incontroverso que a recorrida efetuou a compra do aparelho celular e recebeu produto diverso.
3. Os documentos acostados na inicial demonstram que o contato entre o vendedor e a compradora do produto era feito através do aplicativo de mensagens de texto whatsapp, contrariando as determinações do site, que dispõe de meio próprio para a manutenção de contato entre os usuários.
4. Ainda, a reclamante encerrou a reclamação efetuada com a recorrente, o que induziu a concluir que o problema foi solucionado com o vendedor e, por consequência, o valor da transação que até então estava bloqueado foi liberado em favor deste último.
5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
6. Recurso conhecido e provido.
Da decisão foram opostos Embargos de Declaração pelo Recorrente, os quais não foram conhecidos, por decisão monocrática da Relatora, por serem intempestivos, conforme se verifica no ID 69979974.
Se o recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente, ora Recorrido, não foi conhecido, por ter sido considerado intempestivo, não se considera interrompido o prazo para interposição de novos recursos, entre eles, o presente Recurso Extraordinário, conforme entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal:
“1. Embargos de declaração não conhecidos por incabíveis ou porque interpostos fora do prazo legal não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do extraordinário, que se encontra, por este motivo, intempestivo. 2. Agravo regimental improvido” (AI no 530.539/SP-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 4/3/05). (grifei)
“Não suspende o prazo para a manifestação de recurso extraordinário a intempestiva oposição de embargos declaratórios ao acórdão recorrido” (RE no 239.421/SC-AgR,Relator o Ministro Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ de 7/12/2000). (grifei)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO POR MEIO DE FAC-SÍMILE. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS. CINCO DIAS IMPRORROGÁVEIS E CONTÍNUOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS NÃO INTERROMPEM OU SUSPENDEM PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os originais do recurso devem ser entregues em Juízo até cinco dias da data do término do prazo recursal. II – Esse prazo é improrrogável e contínuo, ainda que se trate de dia sem expediente forense. III - Embargos declaratórios que não foram conhecidos por serem intempestivos, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. IV - Agravo regimental improvido” (AI no 653.421/SP-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 19/9/08). (grifei)
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento. (Aprovado no XIV Encontro – São Luis/MA)
Assim, como o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado interposto pelo Reclamado, foi votado na sessão do dia 09.10.2020 (sexta-feira), passando a fluir o prazo a partir de 13.10.2020 (terça-feira), e se forem contados apenas os dias úteis, o prazo encerrou no dia 03.11.2020, pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 03.02.2021, o considero INTEMPESTIVO.
Por tais, motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 03.11.2020, e somente foi interposto no dia 03.02.2021, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única